Tribunal: TJPA
Processo: 0865611-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865611-35.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSIS SEVERINO DA SILVA

APELADO: IVONEIA DOS SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. UNIÃO ESTÁVEL E MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. O autor alegou ter firmado contrato verbal de locação com a parte ré, relativo a kitnet em Belém/PA, com aluguel mensal de R$ 300,00. Sustentou inadimplemento e adulteração de medidor de energia elétrica. A ré, por sua vez, negou a existência de locação, alegando união estável com o autor desde 2006, reconhecida em cartório em 2013, bem como a existência de medidas protetivas que lhe asseguravam a permanência no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se o autor comprovou a existência de relação locatícia apta a ensejar a ação de despejo e cobrança de aluguéis; verificar se a relação entre as partes é de natureza familiar (união estável) e não locatícia, afetando a via processual eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação da legitimidade ativa do autor impede o reconhecimento de sua capacidade para propor ação de despejo, pois o imóvel está registrado em nome de terceiro (filho do autor), inexistindo instrumento de procuração ou autorização para administração do bem.

4.

O autor não se desincumbe do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo contrato escrito, recibos, comprovantes de pagamento, mensagens ou testemunhos isentos que confirmem a relação locatícia.

5.

A única testemunha apresentada demonstra fragilidade probatória, com contradições, desconhecimento dos fatos essenciais e vínculo de prestação de serviços com o autor, comprometendo sua isenção.

6.

A existência de união estável reconhecida em cartório, com provas de convivência e assistência mútua, bem como a concessão de medidas protetivas pela Vara de Violência Doméstica, evidenciam que a relação entre as partes é de natureza familiar, sendo inadequado o ajuizamento de ação de despejo.

7.

Alegações de confissão em sede policial e divergência na numeração do imóvel não suprem a ausência de provas da locação, devendo tais questões ser dirimidas em sede própria, como ação de dissolução de união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade para propor ação de despejo exige comprovação da titularidade ou autorização expressa para administração do imóvel.

2.

Em ação fundada em contrato verbal de locação, incumbe ao autor demonstrar a existência da avença e o inadimplemento, por meio de prova robusta.

3.

A existência de união estável e medidas protetivas afasta a caracterização da posse como locatícia, sendo inadequada a via do despejo para resolver a disputa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.245/1991, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0011846-35.2016.8.14.0051, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, j. 04.11.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSIS SEVERINO DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.

Na petição inicial (ID nº 25239282), o autor alegou ter firmado contrato verbal de locação com a requerida em maio de 2018, referente a kitnet situada na Rodovia Mario Covas, Rua Maranata, nº 16, Conjunto Ariri, Belém/PA, com aluguel mensal de R$ 300,00 (trezentos reais). Sustentou que a locatária pagou apenas a caução e deixou de quitar os valores mensais, totalizando débito de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), além de ter adulterado o medidor de energia elétrica do imóvel. Requereu a decretação do despejo, rescisão contratual e cobrança dos aluguéis vencidos.

Em sua contestação (ID nº 25239323), a requerida defendeu a inexistência de relação locatícia entre as partes, alegando nulidade do contrato de locação. Sustentou a existência de união estável com o autor desde 2006, reconhecida em cartório em 2013, e que permanece no imóvel em razão de medidas protetivas de violência doméstica deferidas pela 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que determinaram o afastamento do requerente.

Após regular instrução processual, que incluiu audiência de instrução com depoimento pessoal do autor e oitiva de uma testemunha (Oswaldo José Melo Alves), o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº 128800552) julgando totalmente improcedente o pedido do autor.

No mérito, a sentença fundamentou que não há provas incontroversas acerca da relação locatícia entre as partes, considerando que o contrato de locação apresentado não foi assinado pela demandada e o autor não trouxe aos autos recibos, documentos de transferência bancária ou comprovantes de depósito que pudessem comprovar a existência da relação locatícia. Destacou que a testemunha ouvida não esclareceu satisfatoriamente os fatos relativos à existência do negócio verbal firmado entre os litigantes, e que o reconhecimento da validade de contrato não assinado pressupõe a demonstração da relação locatícia por meio de outros elementos probatórios, o que não ocorreu no caso.

Assim, concluiu pela ausência de prova incontroversa da relação locatícia, afastando a pretensão autoral. O pedido de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis foi julgado totalmente improcedente, com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em face da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação (ID nº 25239482) alegando que a sentença merece reforma integral. Sustentou que o depoimento da testemunha Oswaldo José Melo Alves confirmou categoricamente que o imóvel estava alugado para a requerida, e que a própria apelada teria declarado perante autoridade policial possuir contrato de aluguel com o apelante.

Argumentou que o contrato verbal de locação é válido, podendo ser comprovado por diversos meios, como conversas, aplicativos de mensagens, comprovantes de depósitos e testemunhas.

Pugnou pela reforma da sentença para que seja decretado o despejo da apelada, com a rescisão contratual e cobrança dos aluguéis vencidos, com inversão da sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões (ID nº 25239486), pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pela negativa de provimento.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1. Do ônus probatório e da ausência de comprovação da relação locatícia

O cerne da controvérsia reside em definir se existiu relação de locação entre as partes, considerando que o autor alega contrato verbal não assinado pela ré, enquanto esta nega a existência de locação e sustenta que havia união estável.

Prefacialmente, verifica-se um vício na legitimidade ativa do autor. O imóvel em questão está registrado em nome de seu filho, e não há nos autos qualquer instrumento de procuração ou autorização expressa que outorgue ao genitor poderes para administrar ou locar o bem. No ordenamento jurídico pátrio, não se presume a gestão de bens de terceiros, ainda que entre parentes de primeiro grau, sem a devida comprovação de representação legal.

Ademais, ainda que se superasse o óbice da legitimidade, o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Em ações de despejo, é ônus do locador demonstrar sua legitimidade para locar, a existência do liame contratual e o inadimplemento. No caso em tela, o apelante falhou em todos os quesitos.

Neste sentido, cito jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS
.
ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
Tese: Na ação de cobrança de aluguéis fundada em contrato verbal, incumbe ao autor comprovar a existência da relação locatícia e dos valores inadimplidos. A ausência de comprovação inviabiliza o acolhimento do pedido.
CASO EM EXAME Trata-se de recurso de Apelação Cível em virtude de sentença exarada, pelo Juízo de 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que em Ação Reivindicatória proposta por Reginaldo De Lima Sousa em face de tity-person">Carlos Emanuel Colares, julgou improcedente o pedido, por ausência de prova da contratação e dos aluguéis supostamente devidos e reconheceu a usucapião ordinária do réu .Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando que o contrato verbal teria sido celebrado verbalmente com o sr. de nome Paulo Corrêa, que pediu para o autor alugar a casa para um amigo, sr. tity-person">Carlos Emanuel Colares, e que o réu ocupou o imóvel de forma injusta e à revelia do autor após a morte da terceira pessoa, sr. Paulo Correa, que arcava com os valores dos aluguéis . Discute-se se o autor logrou êxito em comprovar a existência de contrato de locação verbal e o inadimplemento dos aluguéis cobrados, ônus que lhe incumbia segundo o art. 373, I, do CPC. Também se avalia se os elementos probatórios produzidos nos autos são suficientes para afastar a sentença de improcedência. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art . 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Em demandas de cobrança baseadas em contrato verbal de locação, é imprescindível a demonstração da existência da avença e dos valores não adimplidos.
No caso, não restou comprovado o contrato verbal alegado, inexistindo documento ou prova testemunhal robusta que confirmasse a locação ou os termos avençados. Tampouco foi juntada prova idônea de recebimento ou cobrança regular de aluguéis .

A mera ocupação do imóvel, desacompanhada de elementos objetivos, não autoriza o reconhecimento automático de relação locatícia
. A prova oral produzida foi insuficiente para comprovar o ajuste contratual e a obrigação de pagamento de aluguéis. Dessa forma, o autor não se desincumbiu do ônus probante, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido . Mantida a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de aluguéis por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.Tese fixada
: Na ação de cobrança de aluguéis fundada em contrato verbal, compete ao autor comprovar a relação jurídica locatícia e o inadimplemento; a ausência de prova acarreta a improcedência do pedido. (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00118463520168140051 31558240, Relator.: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado).

Assim, verifica-se o descumprimento do art. 373, I, do CPC, uma vez que o demandante não trouxe elementos que sustentassem sua alegação. Em sede de despejo, a procedência da demanda está condicionada à prova cabal da relação de locação e da subsequente inadimplência

O próprio recorrente admite em suas razões que não possui contrato assinado, baseando-se em uma suposta avença verbal. Embora a Lei nº 8.245/91 (art. 47) admita a locação verbal, tal modalidade exige prova robusta de sua existência (recibos, transferências, mensagens ou testemunhos isentos). Aqui, há um vácuo probatório absoluto: não há um único recibo de aluguel ou caução, comprovante de depósito ou registro de comunicação acerca de cobranças.

A única prova produzida pelo autor consiste no depoimento do Sr. Oswaldo José Melo Alves, o qual se revela frágil e contraditório. Em primeiro lugar, a testemunha reside em Marapanim, município diverso de Belém, não convivendo com a rotina das partes e, portanto, não tendo condições de presenciar a dinâmica da suposta relação locatícia.

Além disso, o depoente mantém relação de prestação de serviços com o autor, atuando como pedreiro, o que gera interesse indireto no resultado da demanda. Esse comprometimento da isenção se agrava pelo fato de que a própria testemunha admitiu ter sido instada pelo autor a depor nos autos.

Por fim, a testemunha afirmou que o imóvel era alugado, mas declarou desconhecer o motivo pelo qual a ré passou a residir no local, além de ignorar detalhes essenciais como valores, datas de início e formas de pagamento.

Ora, se houvesse clareza sobre a existência de locação, a testemunha necessariamente saberia que a razão da ocupação foi justamente a celebração do contrato, bem como conheceria seus elementos básicos. Portanto, isoladamente, tal testemunho não possui força probante capaz de sustentar o decreto de despejo.

2.2. Do Contexto de União Estável e Medidas Protetivas

Inversamente à tese do autor, os autos oferecem elementos substanciais que apontam para uma união estável. Primeiramente, há prova documental consistente na declaração de união estável firmada pelas partes em cartório no ano de 2013, cinco anos antes do suposto início da locação. Além disso, o próprio autor confessa a existência de vínculo afetivo e admite que a requerida lhe prestava assistência mútua em consultas médicas e afazeres domésticos, características típicas de relacionamento conjugal. Por fim, a existência de medidas protetivas deferidas pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher reforça inequivocamente que a relação entre as partes era de natureza íntima e familiar, e não meramente comercial como pretende fazer crer o autor.

Esse conjunto probatório demonstra que o contexto dos autos é incompatível com a tese de locação, apontando claramente para dissolução conflituosa de união estável.

A tentativa de caracterizar a relação como locação parece ser um artifício para contornar as proteções legais da união estável e as medidas protetivas vigentes. Eventual disputa sobre a posse ou propriedade do bem deve ser dirimida em ação de dissolução de união estável e partilha de bens, via inadequada para o rito do despejo.

2.3. Das Alegações sobre o Inquérito Policial e Diferença de Endereços

Quanto à suposta confissão da ré em sede policial sobre a existência de aluguel, tal declaração não foi ratificada em juízo e deve ser interpretada com cautela, dado o contexto de vulnerabilidade da vítima de violência doméstica. Ademais, a mera menção genérica ao termo por uma pessoa leiga não supre a ausência de contrato e provas financeiras.

Da mesma forma, a diferenciação de numeração nos endereços (16 e 16-A) é insuficiente para provar a locação. É comum, em núcleos familiares, a subdivisão de lotes ou a construção de anexos, o que não transmuda, por si só, a natureza da posse de familiar para locatícia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em observância ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro eletrônico.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026